Tribunal: TJSP
Processo: 2021701-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença.
A fixação da indenização decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos deve levar em consideração o prejuízo comprovado pela credora em razão do descumprimento pela devedora. Na hipótese dos autos, o prejuízo da agravante, decorrente da não emissão das faturas, já foi reparado pela indenização

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença.
A fixação da indenização decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos deve levar em consideração o prejuízo comprovado pela credora em razão do descumprimento pela devedora. Na hipótese dos autos, o prejuízo da agravante, decorrente da não emissão das faturas, já foi reparado pela indenização por danos materiais. Diante disso, não há fundamento para a majoração da indenização pretendida pela agravante.
Não há previsão legal de fixação de honorários advocatícios para a hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos. Além disso, já foram fixados honorários de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença, quando da apreciação da impugnação apresentada pela ora agravada.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021701-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
SELMA LEA SAVOIA TOMAZETTI, é agravado NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021701-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33854
2
Comarca: GUARUJÁ – 2a VARA CÍVEL.
Agravante: SELMA LEA SAVOIA TOMAZETTI.
Agravada: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gladis Naira Cuvero.
VOTO No 33.854
Prestação
de
serviços
de
telefonia.
Ação
de
indenização, em fase de cumprimento de sentença.
A fixação da indenização decorrente da conversão da
obrigação em perdas e danos deve levar em
consideração o prejuízo comprovado pela credora em
razão do descumprimento pela devedora. Na hipótese
dos autos, o prejuízo da agravante, decorrente da não
emissão das faturas, já foi reparado pela indenização
por danos materiais. Diante disso, não há fundamento
para a majoração da indenização pretendida pela
agravante.
Não há previsão legal de fixação de honorários
advocatícios para a hipótese de conversão da obrigação
em perdas e danos. Além disso, já foram fixados
honorários de sucumbência para a fase de cumprimento
de sentença, quando da apreciação da impugnação
apresentada pela ora agravada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização por danos morais, decorrente de cobrança
indevida, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou em R$4.500,00 a
indenização decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos (fls.
2160/2161 dos autos de origem).
Sustenta a agravante que não se opôs à conversão da
obrigação em perdas e danos, desde que a indenização decorrente não fosse
inferior a R$20.000,00, valor correspondente ao montante cobrado indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021701-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33854
3
pela agravada, conforme apurado pelo contador do juízo. Afirma que o valor
arbitrado pela d. magistrada de primeiro grau é muito inferior à referida quantia.
Assevera que a indenização decorrente da conversão deveria compensar os
danos morais e materiais sofridos, além de punir a agravada por nunca ter
cumprido a obrigação estabelecida judicialmente. Argumenta que a agravada
continua enviando as faturas com valor superior ao efetivamente devido. Assinala
que continua fazendo o pagamento do valor integral das faturas, para não ter seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Aduz que, de acordo com os
cálculos do contador, a agravada deverá restituir a importância de R$20.992,26.
Ressalta que, diante do comportamento desidioso da agravada, o valor da
referida indenização deverá ser majorado. Alega que não foram fixados
honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da conversão da
obrigação em perdas e danos, em afronta ao disposto no art. 85, §1o, do CPC.
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 72), houve a
apresentação de contraminuta (fls. 78/83).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
decorrente de cobrança indevida, julgada parcialmente procedente para (i)
condenar a agravada a pagar à agravante os valores desembolsados e
excedentes aos R$89,90 contratados, de forma dobrada, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso, e com
incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação e (ii) determinar a remissão
das faturas nos termos requeridos na inicial, no prazo de 15 dias após o trânsito
em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00 (fls.
34/40 e 41/48).
Pois bem. Na inicial, a agravante requereu que a agravada
fosse compelida a emitir as faturas mensais, de acordo com o plano de telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021701-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33854
4
contratado, conhecido como Nextel 100, no valor de R$89,001.
A agravada, por sua vez, afirmou não ser possível a
manutenção do referido plano, sem a natural atualização do preço dos serviços
prestados e sem a cobrança de consumo excedente.
As partes concordaram na conversão da referida obrigação
em perdas e danos, o que foi feito por meio da r. decisão agravada.
Registre-se que, conforme expressamente consignado na r.
decisão agravada, a conversão da obrigação de reemitir as faturas não tem
qualquer interferência sobre a condenação imposta à agravada de pagar à
agravante os valores desembolsados e excedentes aos R$89,90 contratados, de
forma dobrada, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde o
desembolso, e com incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação, que foi
objeto dos cálculos elaborados pela contadoria judicial em 24.04.2019 (fls.
2064/2065 dos autos de origem).
Portanto, ao contrário do que alega a agravante, a
indenização no valor de R$4.500,00 não foi fixada com o objetivo de reparar o
prejuízo causado pela cobrança indevida de valores pela agravada, mas sim de
compensar a agravante pela impossibilidade declarada pela agravada de manter
o plano de telefonia, nos termos contratados.
Em outras palavras, a condenação ao pagamento dos
valores desembolsados e excedentes aos R$89,90 contratados, de forma
dobrada, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros permanece inalterada,
sendo certo que a agravada já realizou diversos depósitos2, havendo ainda um
saldo, no valor de R$3.760,55, para 31.03.2019 (fls. 69/70 destes autos).
Acrescente-se que a fixação da indenização decorrente da
1 Fl. 08, item b, da inicial da ação de conhecimento, processo no 4004536-45.2013.8.26.0223.
2 Fl. 96 do processo de conhecimento: R$2.027,84, em 11.01.2016; fl. 174 do processo de
conhecimento: R$2.886,16, em 26.06.2017; fl. 2035 do cumprimento de sentença: R$13.947,75,
em 12.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021701-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33854
5
conversão da obrigação em perdas e danos deve levar em consideração o
prejuízo comprovado pela credora em razão do descumprimento pela devedora.
Na hipótese dos autos, o prejuízo da agravante, decorrente
da não emissão das faturas, já foi reparado pela indenização por danos materiais.
Diante disso, não há fundamento para a majoração da indenização pretendida
pela agravante.
Por fim, o §1o, do art. 85, do CPC dispõe claramente que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.”.
Não há qualquer menção à fixação de honorários
advocatícios para a hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos, não
havendo, portanto, fundamento legal para a fixação da verba honorária
pretendida pela agravante.
Saliente-se que já foram fixados honorários de sucumbência
para a fase de cumprimento de sentença, quando da apreciação da impugnação
apresentada pela ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator